Tribunal: TJDFT
Processo: 0703533-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NUTRICIONISTA ESPECIALIZADO EM SELETIVIDADE ALIMENTAR. COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVO. NEGATIVA. EQUILÍBRIO FINANCEIRO. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1. As operadoras de planos de saúde não são obrigadas a fornecer procedimentos e medicamentos para além daqueles previstos no rol da ANS, ressalvada expressa previsão contratual.
2. Não é cabível a imposição de cobertura de nutricionista especializado em seletividade alimentar, porquanto não prevista do rol da ANS.
3. A negativa de cobertura amparada na legislação de regência e no contrato não confira ato ilícito, mas exercício regular do direito, o que afasta a obrigação de cobrir o tratamento, bem assim de reparar os danos morais.

4. Deu-se provimento ao recurso.